Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração ao acórdão que manteve a manteve decisão do conselho de sentença que condenou o réu por homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 7.2.23